Tribunal: TJSP
Processo: 0002667-25.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção.

- não provimento.

(TJSP; Apelação Cível 0002667-25.2018.8.26.0358; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A ré apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia da apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo. Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo exigível

Ementa:
TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A ré apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia da apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo. Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo exigível qualquer complementação.

- não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002667-25.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MARIA
CLARICE GINO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0002667-25.2018.8.26.0358 - Mirassol
VOTO No 80186
APELAÇÃO CÍVEL No 0002667-25.2018.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FLAVIO ARTACHO
APELANTE: MARIA CLARICE GINO
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
TELEFÔNICA. Execução de ação de exibição de documentos. A ré
apresentou a radiografia pertinente, após o que, e ante a inércia da
apelante, houve extinção do feito com fundamento no art. 924, II,
do CPC. Apelo diante de discordância em relação à radiografia
apresentada. Pretensão a que se apresente o contrato completo.
Desnecessidade. Cumprimento da obrigação exibitória, não sendo
exigível qualquer complementação.
- não provimento.
Vistos.
Os Advogados que representaram a parte apelante em medida
cautelar de exibição de documentos iniciaram a fase de cumprimento para
pleitearem a exibição do contrato, nos termos do acórdão prolatado.
A parte apelante entende que a radiografia apresentada não
cumpre a obrigação imposta pelo acórdão, e, após ausencia de manifestação nos
autos de origem, foi proferida sentença de extinção do feito reconhecendo o
cumprimento da obrigação. Daí a interposição do presente recurso, pleiteando o
reconhecimento de insuficiência da radiografia apresentada.
É o relatório.
A Telefônica cumpriu o que lhe foi determinado, apresentando
a radiografia do contrato na primeira oportunidade em que se manifestou nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0002667-25.2018.8.26.0358 - Mirassol
O documento atende integralmente à determinação do
acórdão, já que a radiografia do contrato informa o NRC e o número da linha
indicados pelo autor na inicial.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se,
ainda, que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a
existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco
(agente custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com
base no CPF/CNPJ.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão
para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as
informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença coletiva que a parte deseja executar.
Houve cumprimento dos termos do acórdão.
Assim, nega-se provimento recurso.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Apelação Cível 0002667-25.2018.8.26.0358 - Mirassol
Relator